Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-40.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001205-40.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (APELADO), CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.441.911-31 (APELADO), ANDERSON ALVES XAVIER - CPF: 907.909.011-53 (APELADO), DAVILSON CARVALHO LIMA - CPF: 405.844.291-34 (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA - CPF: 713.438.961-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MÁRCIA MARIA COELHO (APELANTE), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (ASSISTENTE), CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.441.911-31 (ASSISTENTE), ANDERSON ALVES XAVIER - CPF: 907.909.011-53 (ASSISTENTE), DAVILSON CARVALHO LIMA - CPF: 405.844.291-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 062.528.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO– IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Devidamente demonstrado pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal que o apelante efetivamente realizava o comércio ilícito de drogas, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação.

Conquanto a existência de inquéritos e ações penais em curso não possa afastar a incidência do tráfico privilegiado, poderão modular o
quantum
da diminuição da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001205-40.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VITOR GABRYEL FERREIRA DE SOUZA e RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA foram denunciados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2003, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, nos seguintes termos (id. 170320661):

“Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 16h37min, durante calamidade pública, na Rua Pedro Gardez, nº 312, Bairro Cidade Alta, CEP nº 78030-420, em Cuiabá/MT, os denunciados
Renato Cardoso de Matos Correia e Vitor Gabryel Ferreira de Souza
traziam consigo
, para outros fins que não o consumo pessoal,
04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 174,07 g (cento e setenta e quatro gramas e sete centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67815-01).

De acordo com o que foi apurado, os militares receberam denúncias anônimas informando que na residência localizada na Rua Pedro Gardez, nº 312, Bairro Cidade Alta, nesta cidade, estava ocorrendo o tráfico de drogas. Em posse da informação, dirigiram-se ao referido local, oportunidade em que visualizaram os dois denunciados próximos ao endereço indicado.

Nesse ínterim, ao perceberem a aproximação da guarnição, os denunciados empreenderam fuga, porém não lograram êxito. Realizada a abordagem e busca pessoal, os agentes públicos localizaram, em posse do Renato, 02 (duas) porções de maconha e 01 (um) aparelho celular. Já com o denunciado Vitor apreenderam 02 (duas) porções de maconha, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). Em continuidade à diligência, realizaram buscas no interior da residência, momento em que visualizaram vários pedaços soltos de maconha pela casa.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado Vitor, acompanhado de seu advogado, afirmou que estava em frente a casa, na companhia do denunciado Renato e outros 04 (quatro) indivíduos, oportunidade em que os militares realizaram a abordagem. Acrescentou que os agentes públicos revistaram apenas ele e o Renato. Negou o tráfico e a posse dos entorpecentes. Afirmou que não era usuário de drogas. Disse que não tinha conhecimento de que o Renato estava em posse de entorpecentes. Relatou que não houve a tentativa de fuga. Por fim, revelou que residia naquele imóvel.

À sua vez, o denunciado Renato explicou que estava em frente a casa, na companhia do denunciado Vitor e outros 04 (quatro) indivíduos, oportunidade em que os militares realizaram a abordagem. Acrescentou que os agentes públicos revistaram apenas ele e o Vitor. Assumiu a propriedade dos entorpecentes, porém negou o tráfico. Disse que era usuário de maconha e cocaína. Relatou que não houve a tentativa de fuga.

A folha de antecedentes demonstra a reincidência do denunciado
Vitor Gabryel
, pois ele possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (processo 18974-72.2018.811.0002), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 2000272-84.2019.811.0042/SEEU). Já a folha de antecedentes do denunciado
Renato
, demonstra a sua insistência com o comércio de ilícitos, pois responde a dois processos por tráfico de drogas (processos nº 27567-67.2018.811.0042 e 15303-47.2020.811.0042). Além disso, ele possui condenação em primeira instância por roubo majorado (processo nº 41863-94.2018.811.0042), bem como responde por receptação (processo nº 11091-22.2016.811.0042).

Ademais, foram realizadas diligências posteriores (fls. 84/87-IP), com o intuito de averiguar o envolvimento dos denunciados com o tráfico de ilícitos.

Após entrevista com colaboradores, eles foram unânimes em afirmarem que o Renato realizava a venda naquela região.

Destarte, as circunstâncias do fato, a denúncia prévia, a apreensão de grande quantidade de maconha, aliados à tentativa de fuga, antecedentes criminais e diligência posterior, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte de ambos os denunciados. Ressalta-se que os denunciados aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

Desclassificar para o delito de porte de entorpecente para uso próprio a conduta atribuída a VITOR GABRYEL FERREIRA DE SOUZA, determinando o encaminhamento de cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá e;

Condenar RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão de reclusão, no regime inicial aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (id. 170318884).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio.

No mérito, busca a absolvição de RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso de entorpecentes.

Busca, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (id. 170317979).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 170317984).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 174356173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Defensoria Pública assevera que as provas são ilícitas em decorrência da violação de domicílio e inexistência de autorização judicial para ingresso na residência diligenciada.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a invasão domiciliar.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.”

(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso dos autos, segundo os depoimentos prestados pelos agentes policiais Tiago Alves de Matos e Claudiney Gomes Teixeira, estes inicialmente receberam denúncia anônima de que estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes, informando inclusive os nomes de Renato e Vitor como sendo os responsáveis pela comercialização dos entorpecentes.

Asseveraram que ao perceberem a aproximação dos policiais, Renato e Vítor tentaram empreender fuga, pulando muros, invadindo outras residências, contudo tendo os acusados se lesionado, foi possível a realização da abordagem e revista pessoal, a qual resultou na apreensão de maconha na posse de ambos.

Afirmaram, por fim, que na sequência, realizaram revista na residência de Renato, onde encontraram pedaços de maconha.

Em juízo, as testemunhas policiais Claudiney Gomes Teixeira e Tiago Alves de Matos, confirmaram que teriam abordado os acusados ainda fora da residência de Vitor, momento em que foram apreendidas algumas porções de maconha na posse de ambos.

Desse modo, indagaram Renato se possuía mais entorpecentes, tendo este levados os policiais para a residência onde se encontrava o restante da maconha apreendida.

Aliás, embora tenham alterado a versão em juízo, Renato Cardoso de Matos Correia (id. 170320665, p. 37), e Vítor Gabriel Ferreira de Souza (id. 170320665, p. 26), ao serem ouvidos na fase policial, embora tenham negado a tentativa de fuga, afirmaram que foram abordados na parte externa da residência de Vítor.

Desse modo, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pela denúncia e a apreensão de entorpecentes na posse do apelante, o qual, ao ser indagado pelos policiais militares, levou-os para a residência onde estava armazenado o restante do entorpecente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICILIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, visto que praticada sob fundada suspeita.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso.

Pretende a Defensoria Pública, a absolvição do apelante ou a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio, alegando ausência de prova acerca da traficância.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 170320665, p. 04), boletim de ocorrência (id. 170320665, p. 08), termo de exibição e apreensão (id. 170320665, p. 17) e laudo pericial (id. 170320665, p. 20).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal, senão vejamos.

O apelante Renato Cardoso de Matos Correia embora tenha confirmado que a maconha apreendida lhe pertencia, negou a traficância, afirmando que o entorpecente era destinado ao seu uso.

Por sua vez, tanto em solo policial, quanto sob o crivo do contraditório, os Policiais Militares Claudiney Gomes Teixeira e Tiago Alves de Matos foram uníssonos ao afirmarem que a prisão em flagrante do apelante se deu através de denúncias anônimas, as quais foram confirmadas com apreensão do entorpecente na posse do apelante, bem como na sua residência.

Ademais, foram realizadas investigações, as quais resultaram na elaboração do relatório policial (id. 170320665, p. 104), consignando que: “
sobre o suspeito RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA: que o endereço onde o suspeito foi detido é uma kit net; que nesse local o suspeito usava como residência e praticava a venda de pequenas porções de drogas no bairro e região, além de receber vários usuários de entorpecentes; que o suspeito não possui imóvel próprio nem automóvel, que o suspeito é usuário de drogas; os vizinhos agradeceram o bom trabalho dos policiais e pediram para não serem identificados”
.

Cabe salientar que o investigador da policia civil Anderson Alves Xavier, ratificou o conteúdo do relatório transcrito. Veja-se:

“(...) Olha, a quantidade de pessoas entrevistadas no momento eu não recordo, mas eu não deixo de entrevistar 03 (três) ou 04 (quatro) pessoas, e nessas entrevistas eu desloco até a proximidade do local dos fatos e no local dos fatos, muitas vezes, a gente conversa até com o suspeito. Entrevistando as pessoas próximas ao local do fato, eu fui informado que o RENATO, ele é usuário de droga e ele usa a residência onde ele morava, uma quitinete, para vender drogas, e no local onde ele mora, ele recebe muitos usuários de drogas e outros traficantes de drogas também;

(...)

Aí eu perguntei também sobre o VITOR.

(...) as pessoas falaram pra mim que ele era apenas usuário de drogas, que ele frequentava a casa de RENATO, que ele ia lá comprava a droga e ia embora, só isso;

(...) É o RENATO eles falavam, além de ser usuário de drogas ele usa a casa dele aqui para receber outros traficantes outros usuários de drogas, que na casa dele ele vende pequenas porções de drogas na casa, vende no bar e vende na região também. Do RENATO eu me recordo bem de ouvir falar dele. (...)”.

Note-se que as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, notadamente o relatório de investigação policial, o qual foi ratificado pelo depoimento do investigador de polícia civil Anderson Alves Xavier no sentido de que vizinhos entrevistados por ele afirmaram que o réu utilizava a sua residência para traficar, é possível concluir que a apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, eis que, comprovadamente, a droga apreendida era destinada a comercialização.

Aliás, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]” (STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuário, como confessado pelo imputado, não impede que eles pratiquem o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”

Portanto, estando comprovado que a apelante armazenava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Do privilégio.

Como relatado, requer a Defensoria Pública a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

In casu
, foi aplicada a fração de 1⁄2 (metade) em razão do privilégio, nos seguintes termos:

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de droga apreendida nestes autos (174,07g de maconha) na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

(...)

Terceira fase:

No caso dos autos, verifica que o condenado é primário, não responde outra ação penal em curso, tampouco há informação que se dedique as atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Muito embora a existência de outros processos criminais em curso (autos n. 0027567-67.2018.8.11.0042, 0015303-47.2020.8.11.0042, 41863-94.2018.811.0042 e 0011091-22.2016.8.11.0042), inclusive, com duas condenações em primeira instância pelo mesmo delito de tráfico, até então defendida por este Magistrado como fundamento idôneo para justificar a dedicação às atividades criminosas nos termos do Enunciado n. 52 do TJMT, diante da revisão do referido Enunciado no webinário realizado no dia 02/09/2021 pelas Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, se curvando ao novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 151.431/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, hei por bem aplicar referido benefício, mesmo havendo registro de outras ações penais em curso, por corolário ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida, a saber: 174,07g (cento e setenta e quatro gramas e sete centigramas) de MACONHA, se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível intermediário, ou seja, na fração de 1⁄2 (um meio).

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio) e FIXO a pena nesta fase em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa”.

Todavia, ao contrário do consignado na sentença guerreada, a quantidade de maconha apreendida
174,07g (cento e setenta e quatro gramas e sete centigramas), não se mostra excessivo, porém, constato que o apelante possui várias ações penais em andamento, inclusive pela prática do delito de tráfico de drogas.

Inobstante o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de que inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, tal elemento pode ser utilizado para modulação da fração de diminuição.

A este respeito:
“Conquanto a existência de inquéritos e ações penais em curso não possam afastar a incidência do tráfico privilegiado, poderão modular o quantum da diminuição da pena. Assim sendo, ante a existência ação criminal em curso, há de se estabelecer de forma proporcional e cabível no caso em tela, a diminuição da pena na fração de 1/2 (um meio), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado”
(TJAM – Recurso de Apelação 0000638-10.2018.8.04.4401, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Data do Julgamento: 19/12/2021)

Assim, entendo adequada a utilização da fração de 1⁄2 para redução da pena, razão pela qual fixo, em definitivo, a pena do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023